Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO 34 (PROVA-MATRIZ). FASE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. STF, RE 632.853/CE (TEMA 485). QUESTÕES 108 E 111 (PROVA-MATRIZ). FASE OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. INVIABILIDADE.
1. “Não havendo a impugnação ao valor da causa pelo réu em contestação, opera-se preclusa sua discussão, mormente em fase processual posterior à sentença, com o fim de se obter a alteração da verba honorária sucumbencial.” (TJDFT. Acórdão 1436426, 07085611420218070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. De acordo com o entendimento do STF fixado em repercussão geral (Tema 485, Recurso Paradigma RE 632853/CE), “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” (STF. RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).
3. Restou reconhecido em sentença o erro grosseiro na questão 34 (prova-matriz) da fase objetiva do certame (“A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais” - Caderno de questões com comentários da banca – ID36595329 – p.5).
4. No entanto, repensada a matéria, define-se que, muito embora a má formulação da questão (se analisada literalmente, levaria à conclusão de que contrária ao art. 32, caput, CF - não divisão do DF em municípios), referida questão 34 foi inserida na parte de conhecimentos gerais, e não na parte jurídica da prova para agente de polícia.
5. Por isto, define-se não se poder concluir por “interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante que justifiquem a excepcional intervenção judicial no controle do ato, sob pena de indevida invasão no próprio mérito do ato administrativo. Precedentes TJDFT. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1627315, 07098334320218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. O mesmo se define em relação às questões 108 e 111 (prova-matriz), destacando-se que “A mera insatisfação com os critérios adotados pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, ficando sua atuação adstrita à aferição da legalidade das disposições editalícias e dos atos administrativos praticados durante o certame.” (TJDFT. Acórdão 1228580, 07140696320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Providos os recursos de DISTRITO FEDERAL e CEBRASPE. Desprovido o recurso do autor.